Tribunal: TJBA
Processo: 0088368-21.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0088368-21.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: CARLOS CESAR ALCANTARA SENA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que extinguiu processo de execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. A execução referia-se à cobrança de multa ambiental no valor de R$ 4.031,55 (quatro mil e trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos), inferior ao piso de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, diante do princípio da eficiência administrativa e do Tema 1184 do STF, que determinam a necessidade de adoção prévia de medidas extrajudiciais e administrativas antes do ajuizamento de execuções fiscais. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante (Tema 1184) autorizando a extinção de execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse de agir, considerando o princípio da eficiência administrativa. 4. A Resolução 547/2024 do CNJ estabelece diretrizes específicas, prevendo a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00, salvo demonstração de medidas administrativas ou extrajudiciais anteriores ao ajuizamento. 5. No caso concreto, não houve comprovação de tentativa de solução administrativa ou de protesto do título antes do ajuizamento da execução fiscal, violando os parâmetros fixados pelo STF e pelo CNJ. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e não provido. Extinção do processo mantida, por ausência de interesse de agir. Tese de julgamento: "1. Execuções fiscais de baixo valor, inferiores ao piso estabelecido pelo CNJ, devem ser extintas por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF. 2. Antes de ajuizar execuções fiscais, faz-se obrigatória a adoção de medidas administrativas ou extrajudiciais adequadas." Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 0088368-21.2010.805.0001, sendo Apelante, o MUNICÍPIO DO SALVADOR e Apelado, CARLOS CESAR ALCANTARA SENA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto condutor. Sala de sessões, _____de _____________de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A)